Tribunal: TJBA
Processo: 8031523-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº: 8031523-05.2025.8.05.2025 Origem do Processo: Comarca de Coração de Maria-Ba Embargante: Erivaldo de Lisboa Figueredo Advogada: Léia Rodrigues Barbosa Reis, OAB/BA 37.881 Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Procurador de Justiça no Habeas Corpus: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PROTOCOLADO APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de Erivaldo de Lisboa Figueredo contra acórdão da Segunda Turma - Segunda Câmara Criminal, que denegou, por unanimidade, a ordem de habeas corpus. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, em violação ao art. 46 do CPP. Alega que o paciente foi preso em 29/04/2025 e a denúncia foi oferecida apenas em 08/06/2025, ultrapassando o prazo legal de cinco dias, o que configuraria constrangimento ilegal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para anular a ação penal e determinar a soltura do paciente. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se houve omissão relevante no acórdão quanto à alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia e se tal omissão poderia ensejar a concessão de efeitos modificativos nos embargos, com a anulação da ação penal e expedição de alvará de soltura. III. Razões de decidir 1. Verificou-se que a alegação de excesso de prazo foi apresentada apenas em petição protocolada após o pedido de inclusão do habeas corpus em pauta de julgamento, razão pela qual não foi analisada no acórdão. 2. Ainda que reconhecida a omissão, a tese de excesso de prazo perdeu objeto, pois a denúncia já havia sido oferecida até a data do julgamento, conforme informado pela própria defesa. 3. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, uma vez ofertada a denúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo (AgRg no HC 857579/RO). 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, persistindo os requisitos legais do art. 312 do CPP, não havendo prejuízo concreto à defesa nem flagrante ilegalidade a justificar modificação do julgado. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Ainda que reconhecida omissão quanto à alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, uma vez ofertada a inicial acusatória, resta superada a tese por perda superveniente de objeto. 2. A existência de fundamentos concretos para a prisão preventiva afasta a possibilidade de trancamento da ação penal por eventual atraso inicial." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 46, §1º, I, e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 857579/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 17/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 8031523-05.2025.8.05.2025, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os presentes Embargos, nos termos do voto do relator.